Tribunal: TJPA
Processo: 0006149-43.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006149-43.2017.8.14.0004

APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006149-43.2017.814.0004

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAF

ADVOGADO:
DOMINGOS DE ALMEIDA AGUIAR-OAB/PA 25.379

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MÁRCIO ALMEIDA – OAB/PA 9.881

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE VONTADE.NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO.DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial;

2. A questão em discussão se trata da ocorrência ou não da decadência do direito;

3. O lapso temporal para anular o negócio jurídico realizado com erro possui decadência de quatro anos, conforme art. 178, inciso II do Código Civil, contado do dia em que se realizou o negócio. Tendo em vista que foi celebrado no ano de 2006 e
a embargante alega o suposto vício somente no pleito de Embargos à Execução, no ano de 2017, transcorreu mais de uma década, o que ultrapassa em muito o lapso temporal para anulação do negócio jurídico pelo vício de consentimento;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
O prazo
decadencial
para pleitear a anulação de negócio jurídico fundamentando em
erro
é de quatro anos contados do dia em que se realizou o negócio. Artigo 178, II, do CCB.”.

___________

Dispositivos relevantes citados: art. 178, inciso II, do Código Civil e artigo 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1634177 RJ 2019/0364117-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020 e
TJ-PA- AC 0006266-34.2017.8.14.0004, Relatora: Des. Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento:25/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MÁRCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial (processo 0006149-43.2017.814.0004) opostos contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os Embargos referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo 0001668-42.2014.814.0004).

Em sua exordial (id 2439487) a executada/embargante alega que assinou Cédula de Crédito Rural
Pignoratícia
, sob a falsa percepção da realidade, argumentando que acreditava estar assinando as cédulas na qualidade de testemunha e não de avalista. Afirmou que o Gerente da Agência do Banco do Brasil à época dos fatos, frequentava sua casa e aproveitando da relação de amizade que tinha com os pais da requerente aproveitou para enganar a embargante. Aduz ainda, que possuía doenças, quais sejam, artrite reumatoide e síndrome de sjorgren, razão pela qual, alega que os títulos de crédito são nulos em função de erro essencial.

Sobreveio sentença que rejeitou os Embargos à Execução, em função da ocorrência da decadência, condenando a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 95, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais (id 2439490) aduz que não caberia a aplicação do instituto da decadência quanto à possibilidade de anulação do negócio pelo vício de consentimento, tendo em vista que somente tomou conhecimento do erro em 2016 e que as suas assinaturas firmadas em notas de créditos rural tratava-se de aval e não de mera testemunha. Alega que assinou Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, sob a falsa percepção da realidade, argumentando que acreditava estar assinando as cédulas na qualidade de testemunha e não de avalista, sendo necessária a anulação do aval prestado sob erro essencial.

Sem contrarrazões (id 2439490, pág. 11)

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo, preparo dispensado, em virtude do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau (Id. 2439489), razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta o seu inconformismo no fato de que, por se tratar de alegação de erro essencial sobre o negócio, o prazo decadencial deve ser contado a partir de sua ciência da ação em agosto de 2016.

Não assiste razão à apelante.

O lapso temporal para anular o negócio jurídico realizado com erro possui prazo decadencial de 04 (quatro) anos, conforme disposto no art. 178, inciso II do CCB, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico. Portanto, não há que se falar que o início do prazo se dá quando da ciência do vício de consentimento, como alega a embargante e, ainda que fosse comprovado o vício do erro do negócio jurídico em questão, teria ocorrido a decadência.

Assim, tendo em vista que o negócio foi celebrado no ano de 2006 e a embargante alega o suposto vício somente no pleito de Embargos à Execução, no ano de 2017, transcorreu mais de uma década, o que ultrapassa em muito o lapso temporal para anulação do negócio jurídico pelo vício de consentimento.

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CESSÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. ERRO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. IMUTABILIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS. ESTABILIZAÇÃO DO DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato. 2. A extinção do direito material pela implementação do prazo decadencial impede a análise de possível erro material, ante a extinção do feito. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ - AgInt no AREsp: 1634177 RJ 2019/0364117-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL, PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. DECADÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, À UNANIMIDADE.

1. O artigo 99, §3º, do CPC concede à pessoa natural a presunção de verdade quando alega insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Apenas, se houvesse algum indício que desconstituísse a presunção, o benefício poderia ser recusado.

2.
O prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico fundamentando em erro é de quatro anos contados do dia em que se realizou o negócio. Artigo 178, II, do CCB
.

3. As contrarrazões de Apelação não se prestam à pretensão de condenação do apelante em litigância de má-fé. O ato processual tem o desiderato de refutar as teses recursais.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA- AC 0006266-34.2017.8.14.0004, Relatora: Des. Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento:25/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021) (grifei).

Nessa linha de raciocínio, evidencia-se o acerto da sentença que
rejeitou os Embargos à Execução, em função da ocorrência da decadência
, já que, efetivamente
ocorreu a extinção do direito material pelo decurso do prazo decadencial, impedindo a análise de possível vício de consentimento
. Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença apelada, pelo que ser mantida.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença apelada. Na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da eficácia da cobrança ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 16/10/2024